Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719683-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES MACIEL PACIENTE: DAVI OLIVEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCOS RODRIGUES MACIEL em favor de DAVI OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0706177-75.2025.8.07.0006. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 72002627. No curso da instrução do writ, sobreveio a notícia de que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo, nos termos da decisão juntada no ID 72107489. Na sequência, a defesa peticionou nestes autos, noticiando a soltura do paciente e requerendo o arquivamento do writ, em face da perda do objeto. Com razão. A soltura do paciente esvazia o mérito da impetração, devido à perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 13:09:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator